Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014627-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), ANDRE DE ARRUDA FILHO - CPF: 051.991.301-96 (AGRAVANTE), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (AGRAVADO), ABNER BRANDAO CARVALHO - CPF: 124.334.417-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE DE ARRUDA FILHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual n.º 1019042-09.2023.8.11.0041 movida em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da inicial.

Sustenta o agravante que existe o evidente risco, pois não poderá lutar pelos seus direitos ou ter seus direitos defendidos.

Aduz que não conseguira continuar com o processo, pois o valor cobrado é maior que seu salário, que por sua vez é usado para o sustento de sua família, como habitação, vestuário, locomoção para o trabalho e saúde, além dos gastos básicos como luz e água que são mensalmente pagos pelo agravante uma vez que sustenta sua família.

Requer o conhecimento e integral provimento do presente agravo de instrumento e, em especial, requer o atendimento dos seguintes pedidos: a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista a Agravante ser pobre no sentido Legal, com base na CF/88, art. 5º, LXXIV e Leis 1.060/50 e 7.115/85, pois não dispõe de recursos para custear as despesas processuais e honorárias advocatícias, sem privar-se dos meios necessários à própria subsistência e de sua família, conforme declaração anexa; concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, conforme direção processualista vigente, ainda encaminhando à posterior apreciação desse Tribunal, através de uma de suas Câmaras, a qual, por certo, fará a costumeira justiça, dando Provimento ao presente, reformando a R. Decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”; por fim, que se reforme a decisão interlocutória que declarou a absoluta incompetência da análise da liminar e dos pedidos formulados aos autos integrantes desta demanda.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 173176674)

Informações. (id. 173516155)

Contrarrazões. (id.177424721)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRE DE ARRUDA FILHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual n.º 1019042-09.2023.8.11.0041 movida em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a comprovar de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, não traz os documentos aos autos.

Assim, tem-se que nenhum dos documentos juntados inicialmente pela parte é capazes de comprovar que o agravante não possui condições de arcar com custos e despesas do processo, não lhe servindo o direito à assistência judiciária gratuita.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido. (TJMT 10201795720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) (Grifo nosso)

AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 173176674.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023